Tribunal: TJMT
Processo: 0001852-65.2013.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001852-65.2013.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDSON NICOLAU PEREIRA - CPF: 009.007.961-20 (EMBARGANTE), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), MARIA JULIA AFONSO PEREIRA - CPF: 717.233.401-97 (EMBARGANTE), PEDRO ANTONIO MENEGON - CPF: 854.617.418-00 (EMBARGADO), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO), MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO - CPF: 003.493.311-54 (ADVOGADO), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), ATILA REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.881-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSON NICOLAU PEREIRA E MARIA JÚLIA AFONSO PEREIRA (EMBARGANTE), EDSON NICOLAU PEREIRA - CPF: 009.007.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JULIA AFONSO PEREIRA - CPF: 717.233.401-97 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON KENNEDY PEREIRA - CPF: 304.270.611-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ESPÓLIO DE EDSON NICOLAU PEREIRA e MARIA JÚLIA AFONSO PEREIRA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0001852-65.2013.8.11.0020 aviado na “Ação de Imissão a Posse” (Ação Reivindicatória)” onde litigou com PEDRO ANTONIO MENEGON perante a 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID no 129656740.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID 130871152 que o v. acórdão incorreu em omissão quando deixa de se pronunciar sobre as provas documentais trazidas pelo Embargante/Apelante que comprovam, de maneira incontroversa, justamente o contrário do que conclui o v.Acórdao embargado, ou seja, de que o embargado não possui a posse do imóvel desde o ano de 1988, de modo a descaracterizar, de maneira inconteste, as frágeis provas testemunhais produzidas pelo Embargado na ocasião da audiência de Instrução e Julgamento., o que gera, por sua vez, diversas contradições passíveis de serem sanadas através dos presentes Declaratórios, o que será abaixo demonstrado.

Aduz que de todo o conjunto probatório conduzido aos autos, especialmente aqueles documentos carreados juntos com a petição inicial, que o Embargante se desincumbiu de comprovar o direito perseguido naquela ação, assim como, ainda que aquisição por usucapião tenha sido arguida em sede de defesa pelo Embargado, comprovou de maneira incontestável, que o Embargado não possuía posse da sua propriedade desde 1988, como por ele alegado e equivocadamente acolhido por essa Corte.

Insurgiu contra o acórdão, com ao argumento de que mostra indispensável a análise de seus documentos que, assim como se deu nessa ocasião, deixaram de ser analisados pelo Juízo de piso, e certamente conduziriam essa Corte a uma decisão diversa daquela obtida quando do julgamento da presente apelação, posto que os citados documentos, por si só, são capazes de desconstituir todo o cenário produzido pelo Embargado através da oitiva das suas provas testemunhais.

Manifestou suas alegações de que o v. acórdão proferido, assim como se deu na r. sentença objurgada, que ao decidir a matéria posta em debate, os Julgadores somente consideram as provas apresentadas pelo Embargado, mesmo que as provas do Embargante tivessem o condão de contrapor as provas testemunhais por ele produzidas, e que o Embargante se desincumbiu de produzir todas as provas admitidas.

Alegou ainda “da omissão e contradição no que pertine a interpretação dos depoimentos das testemunhas em consonância com as demais provas documentais” e que são as flagrantes contradições advindas da ausência de análise dos depoimentos colhidos em audiência, especialmente aqueles trazidos pelo Embargado e que foi considerado pelo Juiz “a quo” e, ainda, mantido pelo Juízo “ad quem”, como tendo sido fatos comprovatórios de que o Embargado exerce a posse mansa e pacificamente da propriedade do Embargante desde o ano de 1988.

Concluiu em argumentação a contradição que, mister se faz que as omissões nas análises dos depoimentos prestados quando da realização da audiência de Instrução e Julgamento, assim como as contradições flagrantemente existentes entre os citados depoimentos, entre os depoentes e entre as provas produzidas, sejam sanadas e tais situações sejam efetivamente analisadas por essa Corte, haja vista que a análise das citadas provas, em cotejo com os demais documentos carreados aos autos, certamente conduzirão a uma decisão diversa daquela advinda do julgamento anteriormente realizado, de modo a dar provimento à Apelação interposta, com a reforma, “in totum”,da sentença prolatada.

Aduziu da necessidade do saneamento de CONTRADIÇÃO apresentada no constante do v. Acórdão embargado, reconhecendo que, quando da propositura da ação de reintegração de ação pelo Embargante, em 2009, houve a interrupção do transcurso do prazo necessário para a aquisição da propriedade do Embargado pela usucapião, haja vista que naquela data, a citada posse deixou de possuir um dos requisitos necessários para o direito de aquisição de tal instituto, ou seja, deixou de ser mansa e pacífica, tendo sido a mesma sido reivindicada e contestada em Juízo pelos Embargados.

Requer sejam os embargos de declarações acolhidos em seu efeito modificativo, para suprimir do julgado as omissões e contradições elencadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão vejamos:

“Por entendimento melhor a exigência sob enfoque do que venha a ser posse mansa e pacífica, lecionou o prof. Carlos Roberto Gonçalves em sua obra (direito Civil Brasileiro, Vol. V, ed. Saraiva, p. 257): O segundo requisito da posse ad usucapionem, é que seja mansa e pacífica, isto é, exercida sem oposição. Se o possuidor não é molestado, durante todo o tempo estabelecido na lei, por quem tenha legítimo interesse, ou seja, pelo proprietário, diz-se que a sua posse é mansa e pacífica. Requer-se a ausência de contestação à posse, não para significar que ninguém possa ter dúvida sobre a conditio do possuidor, ou ninguém possa pô-la em dúvida, mas para assentar que a contestação a que se alude é a de quem tenha legítimo interesse, ou seja, da parte do proprietário contra quem se visa usucapir.

Denota-se do depoimento pessoal do recorrente Edson Kennedy Pereira inventariante do espólio, que a posse, com exploração do imóvel (exemplo criação de gado) mantida pelo recorrido tornou-se de conhecimento da família no ano de 1997, e mesmo sabendo do ocorrido, os seus interessados nada realizaram a fim de cessar a posse indevida. Percebe-se que a posse se faz indubitavelmente sem violência, não é precária, e muito menos clandestina.

Faz-se mister que haja um contexto volitivo de renúncia; a ausência prolongada e o desinteresse revelado pelo possuidor são circunstâncias indicativas do abandono por falta de diligências de um interessado cuidadoso, evidência forte, a concretizar posse ad usucapionem.

Mas foi somente no ano de 2009, os apelantes ingressaram na justiça com ação possessória em desfavor do ora requerido, a reaver a posse do terreno, contudo, a sentença naquela causa culminou por extinguir o feito sem resolução de mérito nos termos dos artigos 267, inc. VI e 329 do CPC. Nesta circunstâncias o requerido fez prova de título de compra e venda a comprovar pretensão de posse justa, visto que até então desconhecia dos alegados e supostos proprietários do imóvel.

E mesmo que da medida judicial sem êxito, tivesse o condão precipuamente de interromper o lapso temporal da prescrição aquisitiva do imóvel pelo recorrido como expõe jurisprudência abaixo, é fato notório que da contagem simples da entrada em posse no imóvel desde os anos de 1988 até o ano de 2009, já havia transcorrido o lapso temporal da prescrição aquisitiva do imóvel por usucapião.”.

Assim, se o embargante entende que a decisão é “contraditória, omissa e obscura”, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022